Tribunal: TCU
Processo: 014.226/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11240/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que as tomadas de contas especiais, para as quais foram solicitadas prorrogação de prazo para encaminhamento a esta Corte, já se encontram no TCU; Considerando não ter sido evidenciado qualquer prejuízo no caso do pequeno atraso em relação ao encaminhamento das TCEs 2837/2020 e 2838/2020, conforme examinado pela unidade instrutiva (peça 11); Considerando, assim, a perda de objeto da presente solicitação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, V, 232, do RI/TCU c/c art. 59, e art. 65, III, da Resolução TCU 259/2014, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente solicitação, encerrar o presente processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.226/2021-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.